Tribunal: STF
Processo: ARE 1334337
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. CONTESTAÇÃO APRESENTADA. INSURGÊNCIA EM FACE DO MÉRITO. IMPLEMENTAÇÃO SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Imprescindível é o prévio requerimento administrativo para o ingresso da ação de cobrança do seguro DPVAT para que haja pretensão resistida e necessidade de intervenção jurisdicional, situação esta que não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. Entretanto, verificando-se que a seguradora requerida ofereceu contestação de mérito, resta configurada, de forma inequívoca, sua resistência à pretensão autoral, surgindo, então, a necessidade do provimento jurisdicional e, via de consequência, o interesse de agir (Precedentes). 2. Recurso conhecido e provido .” (eDOC 13)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, do texto constitucional. (eDOC 15)
    Nas razões recursais, alega-se ser imprescindível o prévio requerimento administrativo para ajuizamento de ação de pagamento do seguro DPVAT. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, ressalto que o Plenário desta Corte, ao julgar o RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, cujo tema suscitado no recurso teve sua repercussão geral reconhecida, concluiu que a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação em que se postula a concessão de benefício previdenciário é compatível com a norma do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição. Assentou-se ainda que “a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”. Eis a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 
    1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
    2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
    3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
    4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.
    5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
    6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.
    7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.
    8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.
    9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.” (grifei)
    Todavia, não obstante o entendimento acima apresentado, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o caso guarda certas peculiaridades, já que tendo havido resistência da ora recorrida, haveria interesse em agir. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “O Supremo Tribunal Federal - STF, ao realizar o julgamento do Recurso Extraordinário - RE nº 839.314/MA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, posicionou-se pela necessidade de prévio requerimento administrativo, para demonstrar o interesse de agir nas causas em que se postula o recebimento de indenização securitária do DPVAT. Ocorre que, por ocasião do julgamento do RE nº 631.240, ao qual o Recurso Extraordinário supracitado faz referência, firmou-se o seguinte entendimento: 
    (…)
    Assim, por analogia, há interesse de agir da autora, ainda mais quando, no presente momento, se constata que a Apelada apresentou contestação (Evento 16, CONT1, Autos originários), demonstrando resistência ao pedido inicial. Logo, referida situação supera a necessidade do prévio requerimento administrativo, revelando-se necessária a prestação jurisdicional com implementação superveniente do interesse de agir.” (eDOC 11 , p.3 - 4 )
    Assim, verifica-se divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso a Súmula 279 do STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente